Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711968-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO ANDRADE ALMEIDA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O presente habeas corpus impugna decisão do juiz da vara de execução penal que indeferiu pedido de remição decorrente da aprovação no ENEM 2022, sob o fundamento de que foi concedida remição quanto à aprovação no ENCCEJA Nível Médio 2020. Alega que os dias a serem remidos, somados àqueles referentes às remições que se encontram pendentes de homologação, lhe darão direito à progressão de regime a partir do mês de abril. Pretende, com a liminar, sejam remidos 100 dias referente à aprovação no ENEM 2022. Ocorre que, das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o que acontece. Não há nada que indique a ilegalidade da decisão. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação (LEP, art. 126, caput e § 5o). A remição da pena pelo estudo, relevante ao processo de ressocialização, pressupõe seja constatado acréscimo intelectual ou profissional àquele que pleiteia o benefício. Não por outro motivo, foi editada a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, que em seu art. 1o, IV, dispôs sobre remição no caso de aprovação do apenado no ENCCEJA e/ou ENEM: “IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;”. A Resolução n. 391/2021 do CNJ, que substituiu a Recomendação n. 44/2013, tratou a matéria de igual forma. Confira-se: “Art. 3o - O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. Parágrafo único - Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução CNJ 3/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto na Lei 7.210/1984, art. 126, § 5o. [[Resolução CNJ 3/2010, art. 4o.]]” O e. STJ, então, consolidou o entendimento de que é possível conceder remição pelo estudo fora das hipóteses legais expressas, permitindo-se, assim, que a aprovação no ENCCEJA ou no ENEM pelo apenado sirva de fundamento para a remição da pena pelo estudo, ainda que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino dentro da unidade prisional. Consoante aquele e. Tribunal Superior, o objetivo das regras sobre a remição pelo estudo é justamente o de incentivar o desenvolvimento intelectual dos apenados, bem como sua readaptação ao convívio social. Todavia, não se admite duplicidade de remição pelo mesmo fato gerador. Confira-se: “(...) 1. A Resolução n. 391/2021, alterou a Recomendação n. 44, ambas do CNJ, e estabeleceu, para fins de interpretação extensiva do art. 126 da LEP, fato gerador específico para a remição por estudo autodidata, relacionado exclusivamente ao êxito em exames nacionais que certifiquem a conclusão da educação básica (e não à realização ou repetição de provas de aprendizado antes certificado e premiado). 2. Dispõe o regramento em apreço que, em caso de a pessoa privada de liberdade realizar o aprendizado da grade curricular por conta própria, e de forma independente, demonstrar a aquisição das habilidades por aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, será deferida a remição, calculado o benefício sobre 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de escolaridade (1.600 ou 1.200 horas), acrescido de 1/3 por conclusão do nível de educação. 3. O aprendizado básico é continuado e progressivo; ocorre apenas uma vez, antes de avançar para a próxima etapa. Se o sentenciado obteve a remição de 133 dias de sua pena porque concluiu o ensino médio, não é possível nova premiação, pelo mesmo fato gerador, a cada vez que participar de provas nacionais do mesmo nível de ensino. Incabível a cumulação da remição, sucessivas vezes, pois o estudo do ensino médio foi reconhecido e devidamente premiado. O êxito nas provas em relação aos candidatos que finalizaram a educação básica apenas ratifica habilidades pré-existentes, e não o inédito aprendizado, nos regimes semiaberto e fechado, por conta própria, e sem estímulos, das 1.200h do currículo para conclusão e elevação de exato grau de escolaridade, antes premiado. 4. Aplica-se ao caso a compreensão de que ‘o benefício da remição deve ser aplicado na situação em que o apenado obtém a aprovação no ENCCEJA [...]’ Todavia, ‘a realização do mesmo exame não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova [...], o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato’ (AgRg no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe de 15/9/2020). 5. É incabível conceder ao agravante ‘nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino [...], a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem. Precedentes [...]’ ( AgRg no HC n. 608.477/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe de 21/6/2021). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 797.598/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). O § único do art. 3o da Resolução n. 391/2021 do CNJ visa premiar, com a remição, o condenado que realiza estudos por conta própria, de forma independente, ou com acompanhamento pedagógico não escolar e, em consequência, consegue a aprovação no ENCCEJA e/ou ENEM. No caso, o paciente teve 133 dias remidos em decorrência da aprovação no ENCCEJA - Ensino Médio 2020 (IDs 57255771, p. 5, e 57255773, p. 2/3). A aprovação no ENEM, em 2022, apenas ratificou as habilidades pré-existentes e nada acrescentou ao aprimoramento intelectual do paciente. Sobre o tema, decidiu o Tribunal: “(...) 1 Agravo na Execução Penal interposto por reeducanda contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) do artigo 126, § 5o, da LEP aos dias remidos pelo estudo, a ser calculado exclusivamente sobre as horas estudadas no ensino regular. 2 O Superior Tribunal de Justiça interpreta in bonam partem o artigo 126 da Lei de Execução Penal para admitir a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente na referida Lei, como a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), hipótese prevista no artigo 1o, inciso IV, da Recomendação n.o 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 3 A apenada não faz jus à remição da pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), visto que não consta nos autos que tenha realizado outra atividade educacional no ano de 2020, além da conclusão do Ensino Médio durante o cumprimento da pena. 4 Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido (Acórdão 1619343, 07227181220228070000, Relator: Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não cabe, portanto, conceder nova remição em razão de aprovação no ENEM 2022, pois decorre do mesmo fato gerador - conclusão do ensino médio. Ressalte-se que a finalidade da remição é recompensar o apenado pelo esforço empreendido em avançar nos estudos em diversos níveis de educação e não simplesmente reduzir a pena. Não há, pois, ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu o pedido de remição. Indefere-se a liminar. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES